Tribunal: TJBA
Processo: 0750997-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750997-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELAINE SOFIA BARBOSA FREIRE 78774373587

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção por abandono de causa em execução fiscal pode ocorrer sem a prévia e regular intimação pessoal da Fazenda Pública, nos exatos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não afasta, por si só, a possibilidade de extinção do processo por abandono quando a Fazenda Pública, devidamente intimada para promover o andamento do feito, permanece inerte injustificadamente.

4. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

5. No caso dos autos, a extinção foi precedida de um Ato Ordinatório, sem que houvesse a indispensável intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para suprir a falta, em descompasso com a exigência legal.

6. A ausência da intimação pessoal, requisito de validade do ato, configura vício insanável que impede a extinção do processo por abandono, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença invalidada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/5/2018; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8001102-12.2023.8.05.0191, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 10/12/2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 0001791-62.2004.8.05.0191, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 25/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0750997-98.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelado
ELAINE SOFIA BARBOSA FREIRE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

R
M04